Tribunal: TJDFT
Processo: 0006465-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006465-42.2017.8.07.0007 RECORRENTE: L &amp; E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME RECORRIDO: MANOEL DE JESUS XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO SEM OS CORRESPONDENTES FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. COBRANÇA DE VALOR PARCIALMENTE PAGO EM DEMANDA TRABALHISTA NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. PERDA DO OBJETO. 1. Não se conhece do recurso cujo pedido está desacompanhado de argumentos que rebatam os fundamentos da sentença. 2. Nos embargos à execução, é ônus do embargante comprovar o fato desconstitutivo do direito do exequente materializado no título executivo, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Não se pode afastar a exigência de o devedor comprovar a ausência da causa debendi. A simples alegação, destituída de prova de que a obrigação foi adimplida não afasta a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. 4. Apelação do Embargado parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Apelação do Embargante prejudicada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido alterou a realidade dos fatos, induzindo o julgador a erro quanto à descaracterização do cheque emitido a título de caução; b) artigos 373, inciso I, e 917, inciso III, ambos do CPC, asseverando comprovado que a causa debendi, no caso, se refere ao pagamento de verbas rescisórias decorrentes da relação empregatícia anteriormente existente entre as partes, já adimplidas, e que o título, portanto, não atende ao requisito da exigibilidade. Afirma, assim, que os embargos à execução mereciam ser acolhidos. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma com o objetivo de demonstrar o dissenso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 80, inciso II, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso, a alegação de ofensa aos artigos 373, inciso I, e 917, inciso III, ambos do CPC. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da inexigibilidade do título, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012